Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-37.2012.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000304-37.2012.8.14.0026

APELANTE: IZAIAS PAIVA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor militar estadual contra sentença que acolheu impugnação da Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença e reconheceu a prescrição executória.

2.

O recorrente sustenta inexistência de prescrição, apontando atos inequívocos de reconhecimento do débito pelo Estado.

3.

Em sede de remessa necessária suscitada de ofício, foi reconhecida a nulidade do título judicial, em razão da inconstitucionalidade formal da norma que fundamenta o adicional de interiorização, conforme decidido na ADI nº 6.321/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter título judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ainda que já transitado em julgado o julgado de origem, e se subsiste o direito à execução com base em tal título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que instituíam o adicional de interiorização, em razão de vício de iniciativa.

4. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado possuem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 102, §2º, da CF/88, art. 28 da Lei nº 9.868/99 e art. 927, I, do CPC.

5. O título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional deve ser desconstituído, sendo nula a obrigação de pagamento do adicional de interiorização.

6. Em consequência, prejudicada a discussão sobre a prescrição executória arguida, pois a nulidade do título afasta o próprio dever de pagar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e provida para declarar a nulidade do título judicial e julgar extinto o cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: 1. É nulo o título judicial que reconhece direito a adicional de interiorização previsto no art. 48, IV, da Constituição do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 6.321/PA).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, §2º; Lei nº 9.868/99, art. 28; CPC, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em sede de remessa necessária suscitada de ofício,
declarar a nulidade do título judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ADI nº 6.321/Pa
, com a consequente
extinção do cumprimento de sentença, ficando p
rejudicado o recurso de apelação,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IZAIAS PAIVA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra o ESTADO DO PARÁ, ora apelado, que acolheu o pedido de impugnação da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Isso posto, com base no art. 1.023, do Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, porque tempestivamente aforados, e diante do erro material/contradição, DOU-LHES PROVIMENTO para o fim de TORNAR SEM EFEITO a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 90586543), por via de consequência, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Fica a parte advertida que, a interposição de novos embargos de declaração será considerada protelatória, nos exatos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Ciência às partes. P.R.I.C SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E/OU OFÍCIO (PROV. 003/2009 – CJCI). Jacundá, data e horário firmados pela assinatura eletrônica (assinatura eletrônica) ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela Vara Única de Jacundá Portaria n. 3151/2024-GP

Inconformado, o Sr. Izaias Paiva da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação, asseverando, em suas Razões Recursais (ID. 24655053), a existência de erros de julgamento, pois não haveria incidência de prescrição executória na presente ação. Afirma que a existência de atos inequívocos de reconhecimento do débito por parte do executado por si só é suficiente para afastar prescrição. Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível. Suscito de ofício a Remessa Necessária, tratando-se de sentença desfavorável à Fazenda Pública, nos termos do art. 496, §1º do CPC.

O feito comporta julgamento monocrático, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b” do Código de Processo Civil, considerando o
julgamento proferido Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida referente ao adicional de interiorização.

Prejudicial de

inconstitucionalidade
do título judicial s
uscitada de ofício.

Preliminarmente, já
esclareço que em razão do julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, que tramitou no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia, entendo ser o caso declarar nulo o título judicial objeto da Ação de Cumprimento de Sentença, para adequar o caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA.

Destaco que, em julgamento de recursos anteriores, prevalecia o entendimento da maioria dos membros deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de julgar procedente o pedido contido na inicial da ação originária para conceder o Adicional de Interiorização.

Contudo, em recente Acórdão, o Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 6.321/PA, acolheu a alegação defendida pelo Estado do Pará, fixando tese em sentido contrário ao entendimento até então dominante nesta Corte, o que impõe, nesta ocasião a anulação do título judicial que concede o Adicional de Interiorização, tendo em vista que
os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15.

Pois bem, o Adicional de Interiorização por muito pleiteado e discutido fora regulamentado pelos seguintes dispositivos:

Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Outrossim, no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos supracitados, que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE

ADICIONAL

DE

INTERIORIZAÇÃO

A SERVIDORES MILITARES
.
INCONSTITUCIONALIDADE

FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS.

PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Este entendimento foi consolidado pelo STF, diante da força axiológica do princípio da simetria aplicado ao art. 61, §1º, II, “f” da Constituição Federal, que estabelece como regra de iniciativa reservada ao Presidente da República dispor sobre regime jurídico dos servidores militares, atribuição esta, que foi estendida aos chefes do poder executivo dos Estados-Membros da Federação, conforme trecho do voto da Ministra Relatora:

“(...) Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que
“a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019). (...)”

Nesse mesmo sentido, tem se consolidado o posicionamento da Suprema Corte:

MODIFICAÇÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MILITARES DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Precedentes. 2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Precedentes. 3. Ação direta julgada procedente” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.466, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6.6.2017).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 10.893/2001, DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE VOCAL EM BENEFÍCIO DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES.
MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA. 1.Ao instituir programa de atenção especial à saúde de professores da rede pública local, a Lei 10.893/01 cuidou de instituir um benefício funcional, alterando o regime jurídico desses servidores, além de criar atribuições e responsabilidades para Secretarias Estaduais. 2. Ao assim dispor, por iniciativa parlamentar, a lei estadual entrou em contravenção com regras de reserva de iniciativa constantes do art. 61, II, alíneas “c” e “e”, da CF, que, segundo ampla cadeia de precedentes deste Supremo Tribunal Federal, são de observância obrigatória pelas Constituições Estaduais. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”

(ADI 4211, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 21-03-2016 PUBLIC 22-03-2016)

Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n. 5.652/1991, que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional fundamento utilizado para os valores cobrados em cumprimento de sentença,
é o caso de reformar a Decisão combatida, para reconhecer a nulidade do Título Judicial de Pagamento de Adicional de Interiorização, ainda que de ofício.

No mesmo sentido este E. Tribunal de Justiça já proferiu decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO. SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE

ADICIONAL

DE

INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE

INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC.

INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO E ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ PREJUDICADOS.

1- Trata-se de
adequação
do julgado em sede de recurso de apelação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, na forma dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC;

2- Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o
adicional
de
interiorização
(ADI 6.321/PA);

4- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do
julgamento
relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5- No caso concreto, a parte autora não recebe o
adicional
de
interiorização
por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo, portanto, alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

6- Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência
do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC
;

7- Prejudicial de inconstitucionalidade. Em juízo de retratação, sentença reformada. Recurso de apelação e
adequação
aos Temas 810/STF e 905/STJ prejudicados.

(8071610, 8071610, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, publicado em 2022-02-08)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO.

1-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão prolatado em reexame necessário e apelação, mantendo, em parte, a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.

2-

Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3-

Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

4-

O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5-

Embargos de declaração conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Acórdão reformado. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração.

(TJPA, 8253472, 8253472, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, publicado em 2022-02-21).

Nessa linha de entendimento,
inexistindo amparo legal apto a manter a manutenção da Decisão que homologou o pedido de recebimento do adicional de interiorização, deve ser reformada a referida decisão para julgar improcedente o pedido do autor/apelado.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
declaro a nulidade do título judicial de pagamento de adicional de interiorização, a fim de adequar o caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA
, nos termos da fundamentação. Prejudicado o recurso de apelação cível.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025